Tribunal: TJDFT
Processo: 0728553-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728553-15.2021.8.07.0000 RECORRENTES: ANTÔNIO LINO DOS REIS E OUTROS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇAO MONETÁRIA. IPCA-E. TR. REDISCUSSÃO APÓS HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Em sede de cumprimento de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, em que a parte autora indicou a TR como índice de correção monetária, tendo sido inclusive determinada a expedição de precatório, resta preclusa a discussão da matéria quanto ao cabimento ou não da correção pelo IPCA-E. 2. Não é o caso de se fixar honorários recursais, quando a decisão agravada não os fixou e não cuidou da matéria, indicando que não é o momento adequado para seu arbitramento. 3. Recurso não provido. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 322, § 1o, do CPC, porque a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, e que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis, se a execução/cumprimento de sentença for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado; c) artigo 505, inciso I, do CPC, ao argumento de que a coisa julgada e a preclusão estariam sujeitas à cláusula rebus sic standibus, não podendo subsistirem quando houver a superveniente mudança do estado de fato e de direito. Asseveram que não teria ocorrido a preclusão da matéria atinente à inidoneidade da aplicação da TR como índice de correção monetária; e d) artigo 927, inciso III, do CPC, porquanto o acórdão recorrido teria deixado de observar a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, o qual declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública. Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, afirmam negativa de vigência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso XXII, por ofensa ao direito de propriedade; b) artigo 37, caput, em observância ao princípio da eficiência; e c) artigo 102, § 2o, porque deveria ter sido verificado o efeito vinculante das decisões proferidas pelo STF, ao presente caso, as quais reconhecem a inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a majoração dos honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. De início, cumpre ressaltar que quanto ao recurso especial, o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Contudo, os recorrentes alegaram a relevância da matéria. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 322, § 1o, 505, inciso I, e 927, inciso III, todos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1317982/ES (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (Tema 810 da repercussão geral), de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Relator Min. Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, Relatora Min. Rosa Weber, RE 1.366.607, Relatora Min. Cármen Lúcia, e ARE 1.330.289-aGr, Relator Min. Ricardo Lewandowski. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III- Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027